Tribunal: TJMT
Processo: 1015999-27.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015999-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (EMBARGADO), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (EMBARGADO), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (EMBARGADO), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (EMBARGADO), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (EMBARGADO), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (EMBARGADO), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (EMBARGADO), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (EMBARGADO), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (EMBARGADO), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (EMBARGADO), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (EMBARGADO), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FATO NOVO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022, DO CPC – FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – ARTIGOS 493 E 933 DO CPC QUE PRECISAM SER INTERPRETADOS DE ACORDO COM O OBJETO E PEDIDO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NAÕ CONHECIDO.

Os embargos consistem em recurso de fundamentação vinculada, cujo rol é taxativo, não se enquadra à alegação de
fato novo
a quaisquer das hipóteses de seu cabimento, porque o
fato novo
estranho exige contraditório a ser observado, bem assim o duplo grau de jurisdição.

O segundo grau de jurisdição só se pronuncia sobre o que foi objeto de contraditório no primeiro grau e o faz com base em questão intimamente ligada ao objeto do recurso, exceção feita às matérias consideradas de ordem pública, que não é o caso em exame.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015999-27.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO

EMBARGADOS: MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ, JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ, FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ, PRISCILLA MARTINEZ, RODRIGO MARTINEZ, MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI, OSCAR MARTINEZ NETO, OSCAR MARTINEZ FILHO, DIEGO MOFARREJ MARTINEZ, RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ, CARLOS MOFARREJ MARTINEZ, ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio,
de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 45 DIAS COMO DISPOSTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO – DEVER CONTRATUAL DOS VENDEDORES DE ESCRITURAR A ÁREA - INCIDÊNCIA DA MULTA A CONTAR DA DEFINIÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA MINUTA DE ESCRITURA A SER OUTORGADA EM FAVOR DE AMBOS OS CONDÔMINOS ADQUIRENTES – VALORES DAS PARCELAS CONSTRATADAS OBJETO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO EM FAVOR DOS VENDEDORES - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - CONTRADIÇÕES - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Aduz que o acórdão ficou omisso quanto a análise de fato novo, consistente na notícia de que os vendedores embargados, na data de 25-5-2022 outorgaram escritura definitiva de grande parte da propriedade rural em favor do condômino Pedro, em desrespeito ao contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Assegura que os embargados procederam o desmembramento da área objeto da matrícula nº 26.305 e transferiram 8.183,6758hectares, no percentual de 92,43%, em favor de Pedro, enquanto o pacto de compra e venda previu que referido condômino ficaria com apenas 28,57%.

Assegura que ajuizará ação para anular a referida escritura, porquanto há diversas decisões no sentido de que os requeridos têm obrigação de entregar a escritura em favor da ora embargante Olinda na fração ideal de 71,43% do imóvel da matrícula 26.305, além de que a validade e eficácia do contrato particular de extinção de condomínio encontra-se sub judice e diz respeito apenas a Olinda e Pedro.

Pedem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito o provimento dos declaratórios a fim de evitar que os Embargados procedam ao levantamento dos valores depositados, porquanto não realizaram a outorga da escritura em favor da embargante de 71,43%.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id
155487693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sob o pretexto de fato novo, pretende a embargante
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio,
a reforma do acórdão a fim de modificar entendimento no que tange ao levantamento de valores deferido em favor dos vendedores, ora embargados.

Primeiro, é de se ponderar que o suposto fato novo só fora arguido após o julgamento do agravo de instrumento e dos primeiros embargos de declaração (id

153076157).

Depois, por mais relevante que sejam os fundamentos da ora embargante, a alegação de fato superveniente por via dos embargos de declaração, não possibilita, por si só, a reforma da decisão, caso não esteja presente questão de ordem pública.

Ocorre que os embargos consistem em recurso de fundamentação vinculada, cujo rol é exaustivo, não se subsumi à alegação de fato novo a quaisquer das hipóteses de seu cabimento.

Diante disso, saliente-se que o voto condutor,
ressalvada a relevância do argumento inovador,
trilhou o que é adstrito à pretensão recursal, segundo a prova de então.

De acordo com o sistema processual vigente, o fato novo ou superveniente de que tratam os artigos 493 e 933 do CPC, não é todo e qualquer fato novo, mas só aquele que é
íntimo à causa petendi
recursal, porque o fato novo estranho exige contraditório a ser observado, bem assim o duplo grau de jurisdição.

Bem a propósito, os artigos 9º e 10 do estatuto processual reforçam essa visão; abraçam o princípio do contraditório, de modo a assegurar a prévia manifestação da parte contrária e veda a chamada decisão surpresa.

Saliente-se que o segundo grau de jurisdição só se pronuncia sobre o que foi objeto de contraditório no primeiro grau e o faz com base em matéria intimamente ligada ao objeto recursal, exceção feita às matérias consideradas de ordem pública, que não é o caso em exame.

Nesse sentido:

“RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Oposição pela embargante com o fim exclusivo de trazer argumento inovador. Recurso que não pode ser conhecido, desconectado dos pressupostos objetivos previstos no art. 1.022 do CPC. Razões que trazem argumento novo não submetido ao juízo de primeiro grau. Inadmissibilidade de tratar-se de argumento fundado em fato novo. Arts. 493 e 933 do CPC a serem interpretados conforme a causa pretendi recursal. Vedação à regra que veda decisões surpresa, exceto matérias consideradas de ordem pública. Embargos de declaração não conhecidos.
”(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2151729-73.2022.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2023; Data de Registro: 23/01/2023) (grifei)

Nada faz-se necessário integrar ao voto condutor do acórdão, notadamente porque por maior largueza que se dê ao cabimento dos declaratórios, sequer há apontamento de quais seriam os vícios dos quais se ressente o acórdão, taxativamente preconizados no art. 1.022

Posto isso,
não se conhece dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023